Tribunal: STF
Processo: ARE 1301551
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.



    III – Embargos de declaração rejeitados.